Tribunal: TJSP
Processo: 0022765-82.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0022765-82.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ADRIANO ARAUJO ALVES DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022765-82.2018.8.26.0050 -Voto no 14201
2
Apelação Criminal no 0022765-82.2018.8.26.0050
Apelante: Adriano Araújo Alves de Lima
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 14201
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. Absolvição.
Impossibilidade. Provas suficientes quanto a autoria
delitiva. Depoimentos de testemunhas e apreensão do
bem em poder do agente. Dolo evidenciado. Afastamento
da modalidade culposa. APELO DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 137/147, acrescenta-
se que o MM. Juiz de Direito da 32a Vara Criminal do Foro Central
Criminal da Comarca de Barra Funda/SP, julgou procedente a ação
penal para condenar ADRIANO ARAUJO ALVES DE LIMA pela
prática do crime previsto no artigo 180, “caput”, do Código Penal, à
pena de 01 (um) a no de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-
multa, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de
direitos consubstanciada em igual período de prestação de serviços à
comunidade ou entidades públicas, em local a ser indicado pelo Juízo
das Execuções.
Inconformado, o acusado apelou. Nas razões
apresentadas pela Defensoria Pública, busca absolvição, nos termos do
artigo 386, incisos II, III e VII, do CPP, voltando a agitar toda a prova
dos autos. Sustenta, ainda, a ausência de dolo em sua conduta.
Subsidiariamente, pede a desclassificação do crime para sua modalidade
culposa (fls. 156/164).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022765-82.2018.8.26.0050 -Voto no 14201
3
Contrariado o recurso, a Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento (fls. 156/164 e 184/187).
É o relatório.
É da denúncia que o acusado trazia consigo em
proveito próprio 01 (um) aparelho telefônico celular, de marca
Motorola, modelo G3, avaliado em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos
reais), que sabia ser produto de crime praticado em prejuízo da vítima
Neider Vagner Correa Guedes.
Segundo a denúncia (fls. 38/39), no dia 23 de outubro
de 2016, a vítima Vagner teve o seu aparelho telefônico de marca
Motorola subtraído por dois agentes desconhecidos. Posteriormente, em
27 de dezembro de 2017, policiais militares em patrulhamento de rotina
avistaram o acusado em atitude suspeita e decidiram abordá-lo. Durante
a revista pessoal, os milicianos lograram êxito em encontrar um aparelho
celular em poder do acusado e constataram que ele provinha de crime
anterior, em face do que ele alegou ter adquirido o bem em uma feira
“do rolo”, pela quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta) reais.
Diante da apreensão, o acusado foi detido em
flagrante e conduzido ao Distrito Policial, onde a vítima reconheceu o
aparelho celular apreendido em poder do acusado como aquele que lhe
fora roubado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022765-82.2018.8.26.0050 -Voto no 14201
4
Pois bem. Sem razão a Defesa.
A materialidade delitiva comprovou-se pelo auto de
exibição e apreensão (fls. 10), o auto de entrega (fls. 15), o auto de
avaliação do celular (fls. 18) e o Boletim de Ocorrência do delito de
roubo precedente, registrado sob o número 4114/2016 (fls. 08/09), bem
como pelas demais provas dos autos.
A autoria, da mesma forma, é incontroversa.
Na fase do inquérito, o réu negou os fatos que lhe são
imputados, dizendo que adquiriu o aparelho celular há dois anos em uma
feira “do rolo” de uma pessoa desconhecida, pela quantia de R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais), sem saber da sua origem espúria (fls. 13).
Em Juízo, ele foi declarado revel (fls. 108/109).
A vítima Vagner Correa Guedes do roubo esclareceu
como ocorreu a subtração violenta o aparelho celular da empresa na qual
trabalhava. Em seguida, foi notificado e compareceu à Delegacia e
reconheceu o aparelho.
Os policiais militares ouvidos em Juízo esclareceram
as circunstâncias da apreensão do bem em poder do acusado.
O PM Denis Martins Lachelli esclareceu em Juízo,
que estava em patrulhamento de rotina pela região com seu colega de
farda Odorico, quando ambos observaram o acusado com outras pessoas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022765-82.2018.8.26.0050 -Voto no 14201
5
em atitudes suspeitas e resolveram abordá-los. Durante a revista pessoal
no réu, encontraram um aparelho telefônico celular, que, após pesquisas
ao IMEI, constataram ser proveniente de roubo.
No mesmo sentido, é o relato do PM Odorico
Nascimento Santos.
Como se vê, a prova de que o réu recebeu e adquiriu
objeto com conhecimento da origem delituosa da coisa, no caso, extrai-
se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que
envolveram a infração, não havendo de se cogitar em absolvição ou
desclassificação do crime para a modalidade culposa.
De fato, o aparelho celular de origem criminosa em
poder do acusado e ele não conseguiu justificar, a contento, a posse da
res, deixando de demonstrar e provar a escusa para justificar a
comprometedora situação em que se encontrava, ônus esse que lhe
incumbia, a teor do art. 156 do Código de Processo Penal.
Como cediço, é de conhecimento notório, mesmo
entre as pessoas mais humildes, que a aquisição de aparelhos celulares
deve ser precedida de certos cuidados, justamente para se verificar a
procedência lícita do bem e proteger o investimento, que costuma ser
elevado.
No caso, ele não possuía a nota fiscal do aparelho e
admitiu ter adquirido na “feira do rolo” de desconhecidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022765-82.2018.8.26.0050 -Voto no 14201
6
Logo, não tendo o apelante apresentado justificativa
plausível que demonstrasse ter agido de boa-fé, somado as
circunstâncias acima narradas, que deveriam fazê-lo presumir a origem
ilícita do bem, tem-se por incontroverso que o réu adquiriu e recebeu,
em proveito alheio, produto que sabia ser decorrente de crime, sendo
imperiosa a manutenção da sua condenação como incurso nas iras do
artigo 180, 'caput”, do Código Penal.
Quanto à fixação da reprimenda, entendo que a
mesma não merece qualquer reparo no quantum estabelecido, tanto que
a defesa sequer impugnou os parâmetros adotados.
Isto posto, nos termos supra, nega-se provimento ao
apelo.

MARCOS CORREA
Relator